Tribunal: TJSP
Processo: 1005521-42.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
INVENTÁRIO. Ação de inventário com pedido de reconhecimento e dissolução de união estável. Documentos que comprovam a convivência inconteste entre a autora e o de cujus. Sentença que adjudicou os bens constantes do plano de partilha à inventariante, companheira e única herdeira. Apelo de terceiro interessado. Insurgência contra o reconhecimento da companheira do falecido como herdeira.

Ementa:
INVENTÁRIO. Ação de inventário com pedido de reconhecimento e dissolução de união estável. Documentos que comprovam a convivência inconteste entre a autora e o de cujus. Sentença que adjudicou os bens constantes do plano de partilha à inventariante, companheira e única herdeira. Apelo de terceiro interessado. Insurgência contra o reconhecimento da companheira do falecido como herdeira. Ilegitimidade de terceiro interessado. Outrossim, a ação de inventário não é via correta para se reconhecer ou se declarar fraudulenta a existência de união estável. Comprovação de que dois imóveis elencados no plano de partilha são objetos de ação de usucapião e de reintegração de posse. Ausência de prejudicialidade do inventário em relação à eventual declaração de usucapião futura. Sobrestamento desnecessário. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005521-42.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes WILSON
PEREIRA DA SILVA e EDJA CRISTINA DOS SANTOS SILVA, são apelados
KILZA MARIA ZIEMKIEWICEZ (INVENTARIANTE) e ODACYR JOÃO
TICIANELLI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-42.2018.8.26.0562 - JV 21473
2
VOTO No: 21473
APELAÇÃO No: 1005521-42.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTES.: WILSON PEREIRA DA SILVA
EDJA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
APDOS.: ESPÓLIO DE ODACYR JOÃO TICIANELLI
KILZA MARIA ZIEMKIEWICEZ (INVENTARIANTE)
INVENTÁRIO. Ação de inventário com pedido de
reconhecimento e dissolução de união estável. Documentos
que comprovam a convivência inconteste entre a autora e o
de cujus. Sentença que adjudicou os bens constantes do
plano de partilha à inventariante, companheira e única
herdeira. Apelo de terceiro interessado. Insurgência contra o
reconhecimento da companheira do falecido como herdeira.
Ilegitimidade de terceiro interessado. Outrossim, a ação de
inventário não é via correta para se reconhecer ou se
declarar fraudulenta a existência de união estável.
Comprovação de que dois imóveis elencados no plano de
partilha são objetos de ação de usucapião e de reintegração
de posse. Ausência de prejudicialidade do inventário em
relação à eventual declaração de usucapião futura.
Sobrestamento desnecessário. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de inventário dos bens
deixados pelo falecimento de ODACYR JOÃO TICIANELLI
ajuizada por KILZA MARIA ZIEMKIEWICEZ, sua companheira.
Por petição de fls. 188/189, os terceiros
interessados, WILSON PEREIRA DA SILVA e EDJA CRISTINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-42.2018.8.26.0562 - JV 21473
3
DOS SANTOS SILVA, noticiaram que os imóveis elencados nos
itens 4 e 5 do formal de partilha apresentado pela inventariante
“4 - O lote de terreno - metade do lote de terreno número 5 da quadra
17 - Rua Amazonas Guarujá/SP, inscrito na Prefeitura Municipal de
Guarujá sob o no 3-0466-007-000, registrado perante o Cartório de
Registro de Imóveis do Guarujá sob a matricula 30968, adquirido em
19/06/2016. Valor: R$ 248.840,00. 5- O imóvel - o prédio residencial e
edícula, sito em Guarujá/SP à Rua Amazonas numero 685, inscrito
perante a Prefeitura Municipal de Guarujá sob o no 3-0466-027-000,
registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis do Guarujá sob a
matrícula 13478, adquirido em 19/06/2016. Valor: R$ 369.915,58”
(fls. 35) são objetos de Ação de Usucapião (Processo no
0015505-61.2011.8.26.0223) e de Reintegração de Posse (Processo
no 0014840-45.2011.8.26.0223). Pretendem o sobrestamento do
feito bem como impugnam a declaração de união estável
apresentada pela inventariante (fls. 26/28).
Sobreveio
a
r.
sentença
de
fls.
252/253,
disponibilizada no DJE de 30/10/2019 (fls. 261), que homologou
a partilha apresentada às fls. 31/44, adjudicando “à herdeira nela
contemplada
seu
respectivo
quinhão
hereditário,
ressalvados,
entretanto, eventuais erros, omissões ou direitos de terceiros” (fls.
252).
Os dois embargos de declaração opostos pela
inventariante (fls. 254/258 e 268/273) foram acolhidos pelas r.
decisões de fls. 264/265 (DJe de 29/01/2020) e 276 (DJe de
15/04/2020)
a
fim
de,
respectivamente,
reconhecer
a
inventariante como companheira do de cujus e sua única herdeira
(fls. 264), afastar a pretensão de suspensão do feito visto que “os
imóveis pertencem ao autor da herança, portanto, no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-42.2018.8.26.0562 - JV 21473
4
morte transmitem-se aos seus herdeiros, não há que se falar de
sobrestamento do feito para estes imóveis pela existência de ação de
usucapião” (fls. 265) e acrescentar a seguinte redação ao
dispositivo da r. sentença:
“(...) Com relação ao requerimento formulado pela
requerente às fls. 31/44, defiro o pedido, para:
1) RECONHECER a união estável no período
compreendido entre 01/07/1974 até 29/01/2018
(data do óbito do de cujus);
2) DECLARAR o direito da viúva Kilza Maria
Ziemkiewicez nos seguintes termos:
a) meação de todos os bens e direitos adquiridos na
constância da união estável, bem como o direito
sucessório sobre os outros 50% (cinquenta por
cento);
b) direito sucessório da totalidade dos bens que se
encontram registrados unicamente em nome do de
cujus (bens particulares), tendo em vista que é a
única herdeira."
Por outro lado, os embargos de declaração
opostos pela autora às fls. 288/293 foram rejeitados pela r.
decisão de fls. 295/297 (DJe de 27/07/2020).
Inconformados,
apelam
os
terceiros
interessados (fls. 279/284).
Alegam que a r. sentença reconheceu a união
estável entre a apelante e o falecido com base unicamente em
declaração elaborada em Cartório de Notas.
Dizem que a declaração foi outorgada pouco
mais de um ano e um mês antes do falecimento do de cujus,
quando ele já contava com pouco aproximadamente 86 anos de
idade e já era portador de Mal de Alzheimer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-42.2018.8.26.0562 - JV 21473
5
Sustentam
que
não
foi
a
apelada
quem
declarou o óbito do de cujus.
Afirmam “não figurando a apelada como herdeira
e não possuindo o de cujus ascendente e descendente, os litígios com o
falecido chegaria ao fim, sito os processos n.o
0015505-61.2011.8.26.0223
(Ação
de
Usucapião)
e
o
de
n.o
0014840-45.2011.8.26.0223 (Ação de Reintegração de Posse), ambas
em trâmite pela 2a.Vara Cível da Comarca do Guarujá/SP” (fls. 284).
Complementam
que
“o
prosseguimento
do
inventário, em especial, com relação aos imóveis em disputa judicial
trará aos apelantes onerosidade pelo prosseguimento” (fls. 284).
Pretendem a reforma da r. sentença a fim de
ocorra o sobrestamento do inventário.
Recurso tempestivo, regularmente processado
e não preparado.
Contrarrazões às fls. 302/312.
Instados a comprovarem a alegada hipossuficiência, os apelantes acostaram aos autos os
documentos de fls. 323/326.
É o relatório.
De
início,
sabe-se
que
a
declaração
de
hipossuficiência firmada pelos apelantes (fls. 221 e 223) gera
presunção relativa de veracidade, na forma do art. 99, § 3o, do
CPC, sendo que o benefício somente poderá ser indeferido se a
presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-42.2018.8.26.0562 - JV 21473
6
for infirmada pelos elementos constantes dos autos, na forma do
art. 99, § 2o, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
No entanto, a apelada não trouxe aos autos
qualquer elemento de prova tendente a demonstrar que os
apelantes tivessem condições de arcar com as custas processuais
sem prejuízo de seu próprio sustento.
Sendo assim, ante a documentação colacionada
aos autos bem como ausentes indícios que afastem a veracidade
da alegada hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça em
favor dos terceiros interessados, ora apelantes.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Como sabido o requerimento de inventário e
partilha de bens, nos termos do artigo 615 do Código de Processo
Civil, incumbe a quem estiver na posse e na administração do
espólio, respeitada a legitimidade concorrente dos elencados no
artigo 616 do mesmo Código, dentre eles a do (a) companheiro
(a) supérstite.
Outrossim, é possível o reconhecimento da
união estável em ação de inventário desde que de acordo com a
documentação
apresentada
a
convivência
do
casal
seja
inconteste, como na hipótese dos autos.
Todavia, mesmo que não o fosse, além da ação
de inventário não ser a via correta para se reconhecer ou se
declarar fraudulenta a existência de união estável, fato é que os
apelantes não possuem qualquer tipo de legitimidade para sobre
ela discutir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-42.2018.8.26.0562 - JV 21473
7
As
matrículas
de
fls.
76/79
e
82/85
demonstram que os imóveis suscitados pelos apelantes estão em
nome do falecido.
A despeito da comprovação da existência de
ação de usucapião e reintegração de posse em relação a referidos
bens, restando confirmado inclusive pela própria inventariante,
ora apelada, a formalização do espólio do de cujus por ela
representado naquelas ações, tem-se que o presente inventário
não representa qualquer tipo de ameaça aos apelantes, tendo em
vista que apenas formalizará a transferência das propriedades
dos imóveis que já se deu com o falecimento.
Antes do inventário o proprietário constante
da matrícula dos imóveis não era nenhum dos apelantes e depois
da homologação da partilha continuará não o sendo.
A mudança de proprietário na matrícula não
afeta os apelantes e não prejudica a eventual e futura declaração
de prescrição aquisitiva na ação de usucapião já proposta, na
qual o mérito da questão deve ser analisado com profundidade.
Ressaltando a ausência de prejudicialidade do
inventário em relação à usucapião, já decidiu este Egrégio
Tribunal:
INVENTÁRIO EMBARGOS DE TERCEIRO Despacho
que remeteu a controvérsia às vias ordinárias (art. 984
do CPC) Questão de alta indagação que, de fato, não
comporta discussão em sede de embargos de terceiro
(autuado incidentalmente aos autos de inventário)
Ação de usucapião, aliás, já ajuizada pelos agravantes
- Pedido de suspensão do inventário (até o julgamento
da ação de usucapião) que não pode ser
originariamente conhecido pela Turma Julgadora, sob
pena de supressão de grau jurisdicional Decisão
mantida Recurso improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-42.2018.8.26.0562 - JV 21473
8
0105153-08.2012.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara da
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 19/09/2012;
Data de Registro: 24/09/2012)
EMBARGOS DE TERCEIRO AÇÃO DE USUCAPIÃO
PROMOVIDA PELOS EMBARGANTES QUE VISA
PROTEGER O DOMÍNIO DELES SOBRE O IMÓVEL
INVENTARIADO CARÊNCIA DA AÇÃO EXTINTO
O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
ACOLHIDA A PRELIMINAR, DADO PROVIMENTO
AO RECURSO. (...)
Ora, o inventário não é constitutivo, mas sim
meramente declaratório - não altera, apenas regulariza
a posse.
A ação de usucapião, se deferida, é modo originário de
aquisição, que não vincula a posse ou propriedade
anterior.
(TJSP; Apelação 0030325-83.2013.8.26.0007; Relator
(a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a
Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
24/02/2015; Data de Registro: 28/02/2015)
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora